Tribunal: TJSP
Processo: 2255408-94.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2255408-94.2019.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é impetrante
TATIANE RAMIREZ MAIA e Paciente RICARDO AUGUSTO MORRO, é
impetrada M.M.JUÍZA DE DIREITO DA 4 VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE CUBATÃO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não há fato novo que autorize a
modificação do julgado anterior e, portanto, indeferiram esta nova impetração. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2255408-94.2019.8.26.0000 -Voto no 47.258
2
Habeas Corpus Criminal no 2255408-94.2019.8.26.0000
Impetrante: Tatiane Ramirez Maia
Paciente: Ricardo Augusto Morro
Impetrado: M.M.Juíza de Direito da 4 Vara Criminal da Comarca de Cubatão
Corréu: Joseval Ribeiro Bispo
Comarca: Cubatão
Voto no 47.258
A advogada impetrante ajuizou este pedido
de habeas corpus, requerendo seja revogado o decreto de prisão
preventiva imposto ao ora paciente, pelo Juízo da 4a Vara Criminal
da Comarca de Cubatão, que converteu a prisão em flagrante
naquela modalidade de custódia processual. Alega ausência de justa
causa, a presunção de inocência e ausência de fundamentação
adequada para a medida determinada. Junta documento que
provaria álibi, no sentido de que o ora paciente estaria em outro
lugar, no instante da prática do crime.
O pedido de revogação liminar do decreto de
custódia da liberdade do ora paciente foi indeferido (fls. 49-50).
O ilustre representante da Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 54-57).
É o relatório.
Analisam-se os argumentos postos pela
digna impetrante.
Consoante anotado no despacho inicial,
onde se indeferiu a liminar reclamada, este pedido de habeas corpus
repete impetração anterior, já decidida por esta Câmara
HC
2190577-37.2019
no qual foram examinados os argumentos
quanto à legalidade e constitucionalidade da prisão, bem como o
cabimento dessa, nos termos do nosso ordenamento jurídico.
Portanto, não é possível, agora, retomar a mesma discussão, para
reapreciar todas as questões já decididas. Acerca desses temas, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2255408-94.2019.8.26.0000 -Voto no 47.258
3
se conheceria da nova impetração.
Contudo, mais uma vez, apenas para se
ressaltar, não há obstáculo algum posto pela presunção de inocência
em favor do acusado e a prisão processual decretada. Aquela
presunção, unicamente, impede que seja considerado culpado, sem
que se faça a prova da imputação criminosa posta no processo
contra ele. Até o trânsito em julgado de eventual sentença
condenatória, exige-se do órgão acusador que faça essa
comprovação, ao tempo em que se possibilita a ampla defesa.
Portanto,
aquela
norma
constitucional
(artigo 5o, LVII da Carta Política) somente distribui o ônus da prova.
A prisão preventiva, bem como qualquer outra modalidade de prisão,
é cuidada no mesmo dispositivo constitucional, porém em norma
diversa (artigo 5o, LXI), exigente de ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, nos termos da lei.
Anote-se,
ainda,
não
haver
qualquer
contradição entre a Convenção Americana dos Direitos Humanos
denominada de “Pacto de São José da Costa Rica” promulgada pelo
Decreto 678, de 6.11.1992 e a possibilidade da custódia preventiva.
O sistema daquela Convenção, ao tempo em que estabelece a
presunção de inocência, dispõe sobre a possibilidade de ser a pessoa
privada da liberdade, na forma de lei anterior ao fato e promulgada
consoante a Constituição Política dos Estados Membros (artigo 7o,
inciso 2).
Isso foi corretamente aplicado nos autos do
processo, consoante se decidiu no habeas corpus anterior.
Portanto,
reafirmada
a
legalidade
e
constitucionalidade da prisão do ora paciente, resta verificar o
alegado álibi.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2255408-94.2019.8.26.0000 -Voto no 47.258
4
Este relator, no despacho inicial desta
impetração, já havia anotado que, conquanto o habeas corpus não se
preste para detido exame de provas, em havendo alguma pré-
constituída, que possa interferir no convencimento acerca do alegado
constrangimento ilegal, impõe-se examiná-la.
A impetrante aduz que o paciente, em
horário contemporâneo ao do roubo, estaria num pátio de
estacionamento, com o veículo que dirigia e, portanto, não teria
participado do crime.
Entretanto,
conforme
já
se
anotou
anteriormente, o documento apresentado é um recibo, dado pelo
pagamento por serviços prestados para a guarda de veículos
terrestres automotores, onde não se identifica o tomador dos
serviços. Dele consta a emissão ao portador. Registra-se, ali, a placa
do automotivo: CZC 7269. Contudo, sequer encontrei com os
documentos que instruem a impetração, qualquer indicativo de que
aquele caminhão estivesse sendo conduzido pelo ora paciente.
Igualmente, não se produziu qualquer indicação comprobatória de
que o ora paciente prestasse serviço a alguma empresa
transportadora e que se encontrasse, no dia e local dos fatos,
conduzindo algum veículo de carga. Portanto, a despeito dos
cuidados deste relator, impossível validar aquela prova, para a
demonstração do álibi alegado.
Ainda há outro obstáculo. Ao que se infere
do termo da audiência de instrução, debates e julgamento (fls.
38-39, desta impetração) a testemunha Fabrício Luiz de Lima teria
confirmado que as pessoas presas os réus na ação penal foram
vistas desengatando o cavalo mecânico roubado, no instante das
prisões, enquanto que o policial, que participara da diligência,
relatou ter ouvido a confissão informal daquelas pessoas, portanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2255408-94.2019.8.26.0000 -Voto no 47.258
5
inclusive do ora paciente, admitindo a participação no roubo.
Acrescente-se que, quatro dias antes desta
audiência, a advogada-impetrante juntou cópia do boletim de
ocorrência, onde relatadas as prisões dos imputados agentes do
crime, além da apreensão de veículos, aquele com a placa CZC 7269
e o outro que fora o objeto do roubo. Ambos se encontravam
estacionados na Avenida Jornalista Giusfredo Santini, um defronte
ao outro e, no local, próximo dos caminhões, estavam duas pessoas,
que foram presas em flagrante e indiciadas pelo delito: Joseval
Ribeiro Bispo e o ora paciente, Ricardo Augusto Morro. Consta
daquele documento que Joseval admitiu haver sido contatado por
um indivíduo conhecido pela alcunha de Peixe, que lhe oferecera o
pagamento de R$ 3.000,00 para que conduzisse o veículo com a
carga, do Viaduto da Tiplan, localizado na Rodovia Cônego Domênico
Rangoni, Km. 262, até a Avenida Giusfredo Santini. O declarante
ainda vira o motorista ser retirado daquele caminhão. Assim,
assumira a direção do veículo e o levara até o local, onde se
encontrara com o ora paciente, Ricardo, que seria o responsável para
acoplar a carreta com a carga no outro caminhão. Por sua vez, o ora
paciente, ainda segundo o conteúdo daquele documento, confirmara
aos milicianos que receberia R$ 7.000,00 para, apenas, acoplar a
carreta com a carga e conduzi-la até o Posto Sete, situado na
Rodovia Anhanguera.
Embora tais provas devam se sujeitar ao
resultado final da instrução do processo, inexiste possibilidade de se
acolher o pedido de libertação do acusado, através deste pedido de
habeas corpus. A despeito dos protestos de inocência do ora
paciente, é certo que fora preso no local onde se encontrava o veículo-
trator e a carreta, roubados, admitindo, juntamente com o ora
corréu no processo, as participações de ambos no crime. Portanto,
ainda que outros tivessem realizado a subtração, em horário que o
ora paciente ainda se encontrasse com o veículo de placas CZC 7269

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2255408-94.2019.8.26.0000 -Voto no 47.258
6
estacionado no pátio de onde saíra, não seria improvável que
pudesse haver se dirigido ao local da prisão, algum tempo depois,
para o acoplamento da carreta e cargas roubadas naquele veículo e o
transporte destas em seguida, conforme declarara. Afinal, o ora
paciente e o caminhão que conduzia, foram encontrados no lugar
onde efetuada a prisão, o que indica a verossimilhança dessa
hipótese.
Reitere-se,
o crime imputado é grave.
Concretamente, vê-se a repetição cotidiana de atos ilícitos dessa
natureza, nas estradas do País, tendo por objeto o roubo de cargas
transportadas, mormente nos trajetos entre a Capital do Estado e o
Porto de Santos, para onde se destinava a mercadoria. A despeito da
alegada primariedade do ora paciente, é de se ver a inconveniência
de sua imediata soltura, antes da solução do processo. Isso pode
incentivar a prática de novos atos semelhantes, visto que
a
despeito dos indícios de autoria e materialidade do crime ainda
assim se devolveria o imputado agente ao livre trânsito pelos
mesmos locais, o que intimidaria, ainda mais, os motoristas-
transportadores, possíveis vítimas desses delitos; sem olvidar que
decisão nesse sentido se tornaria capaz de incrementar novas
práticas semelhantes, pelo baixo risco de serem mantidas prisões,
ainda quando realizadas em aparente flagrante-delito. Portanto, há
interesse na custódia preventiva do ora paciente, resultando, do
acolhimento do pedido de soltura, concreto perigo à ordem pública,
constantemente violada por condutas inerentes ao roubo de cargas
de veículos.
Em face disso, não há fato novo que autorize
a modificação do julgado anterior e, portanto, indefere-se esta nova
impetração.
Figueiredo Gonçalves
relator